Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734031-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JP &amp; B PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, 8 §o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR EQUITATIVO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL E DE BAIXO VALOR DA CAUSA. 1. De acordo com o § 8o do artigo 85 Código de Processo Civil, os honorários advocatícios somente serão arbitrados em valor equitativo quando for inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. 2. Assim, inexistentes os requisitos para o arbitramento dos honorários em valor equitativo, estes devem ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa ou da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC/2015. 3. Apelação Cível conhecida e provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil/2015, sustentando que não foram observados os critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que a verba advocatícia deve ser estabelecida nos percentuais legais, e com base no proveito econômico, não se tratando de caso aplicação da equidade. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade de advogados Rodrigo Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2037/12. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455; e, em relação à parte recorrida, somente em nome da sociedade de advogados Rodrigo Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2037/12. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004